Tribunal: TJMT
Processo: 1015853-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015853-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VERDEVAL ROQUE DOS SANTOS - CPF: 968.137.256-53 (AGRAVANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VERDEVAL ROQUE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DEFENSIVO PELA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – AGRAVANTE NÃO PERTECENTE AO GRUPO DE RISCO PARA COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO PARA CASOS EXCEPCIONAIS – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – PENITENCIÁRIA SEM CASOS ATIVOS DE COVID-19 – PEDIDO DE PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME – INVIABILIDADE – AGRAVANTE CONDENADO POR CRIME HEDIONDO – ART. 5-A DA RECOMENDAÇÃO No 62/2020-CNJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não torna obrigatória a concessão de prisão domiciliar nem mesmo aos presos que façam parte do grupo de risco para COVID-19.
Embora a situação pandêmica exija absoluta atenção aos grupos de maior vulnerabilidade, como a população carcerária, tenho que a inexistência de notícias de casos ativos confirmados no interior da unidade torna viável a manutenção do cumprimento da pena no local. A progressão antecipada de regime não é possível nas hipóteses onde o recluso esteja cumprimento pena por crime considerado hediondo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1015853-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VERDEVAL ROQUE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Verdeval Roque dos Santos em que se almeja a reforma da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo de Execução Penal no 2000237-87.2021.8.11.0064, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar ao agravante (ID 100304958).

De acordo com os autos, o agravante foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias pelo juízo da 3a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo/SP, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, passando a cumprir pena em 13/10/2020, quando foi preso.

Em suas razões alega, suscintamente, que foi condenado devido à participação de menor importância e que o crime foi praticado na modalidade tentada, sendo este fato um evento isolado em sua vida, não havendo quaisquer outras imputações em seu desfavor. Acrescenta que sempre se dedicou a atividades lícitas e honestas e que os autos atestam seu bom comportamento e aptidão para o trabalho (ref. 33.1). Afirma ser possuidor de residência fixa e certa, onde poderá cumprir a sua reprimenda em prisão domiciliar.

Alega que as particularidades do caso autorizam a referida concessão, por ser mais justa e adequada às determinações constitucionais. Soma aos argumentos que a reinserção social do condenado deve se dar de forma gradativa, mediante o constante incentivo e convívio familiar, o que se daria mais adequadamente com a concessão da prisão domiciliar.

Adiciona aos argumentos possuir 51 (cinquenta e um) anos de idade e diversos problemas de saúde, tanto que poucos dias antes de sua prisão, foi submetido a um procedimento de cateterismo e angioplastia, em virtude de infarto agudo do miocárdio não especificado (ref. 30.2), de modo que o estabelecimento prisional não seria detentor de condições mínimas de salubridade, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347.

Suscita que os termos da Recomendação no 91/2021 do Conselho Nacional de Justiça possibilitou aos Tribunais a flexibilização das restrições de liberdade quando tais medidas se mostrarem adequadas à proteção e à saúde dos encarcerados, destacando que os altos índices de contaminação e transmissão da COVID-19 nas unidades prisionais, em função da aglomeração de pessoas, insalubridade e dificuldade de observância dos procedimentos mínimos e higiene também demonstram a necessidade de concessão da prisão domiciliar.

Neste ponto sublinha não desconhecer que os gestores públicos efetivamente têm demonstrado preocupação na tentativa de impedir a disseminação do vírus, mas que apesar da vacinação interna realizada na unidade prisional ainda persistem os riscos impostos àqueles que estão inseridos em nosso sistema penitenciário, notadamente por conta das novas cepas e rotatividade de presos e funcionários.

Derradeiramente, após mencionar precedente do Supremo Tribunal Federal, destaca que o Boletim Covid-19, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso atestou que a Penitenciária de Rondonópolis já ultrapassou a marca de 250 (duzentos e cinquenta) presos contaminados e teve 02 (duas) mortes confirmadas.

Diante disso, requer seja deferida o pedido de prisão domiciliar e, alternativamente, a antecipação da progressão de regime que se dará, segundo seus argumentos, em 25/10/2021.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso (ID 100304962 – pp. 90/94).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo não provimento da irresignação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VERDEVAL ROQUE DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que “
a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela
domiciliar
. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da
COVID
-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
” (HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020).

Conforme consta nos autos, o agravante fora preso em 13/10/2020 e, efetivamente, semanas antes, especificamente em 28/08/2020, foi submetido a procedimento cirúrgico (ID 100304962 – pp. 28/33). Todavia, desde a sua prisão, não foram trazidas aos autos informações indicativas de intercorrências médicas ou problemas de saúde que não pudessem receber assistência na unidade penitenciária em que se encontra recluso.

Neste ponto é importante ressaltar que os documentos acostados aos autos informam que o agravante efetivamente realizou procedimento médico de cateterismo cardíaco, sendo-lhe recomendado repouso até o dia 13/09/2020 e retorno ao cardiologista, mas seu recolhimento ao sistema penitenciário se deu somente após um mês desta data (13/10/2020). Mais do que isso, mesmo se fosse demonstrada a contaminação por alguma doença ou o acometimento de algum problema de saúde, tal circunstância, isoladamente, não enseja a concessão automática de prisão domiciliar, pois o art. 117, II, da Lei de Execuções Penais, é clara em afirmar que a substituição somente vai acontecer em casos de doença grave.

Portanto, não basta a existência de mera enfermidade que, diga-se, não se demonstrou existir no caso em apreço, pois o condenado também deve comprovar inequivocamente estar extremamente debilitado por motivo de doença grave e impossibilitado de receber tratamento no estabelecimento em que esteja. A este respeito, confira-se: AgRg no HC 636.408/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021.

Quanto à argumentação de que a substituição da prisão por domiciliar como mecanismo para se evitar a contaminação pela COVID-19, é importante salientar que a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça sugere aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, tendo, dentre outras, como finalidades específicas “
a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções
”.

Tais recomendações foram mantidas até 31/12/2021 e complementadas pela Recomendação no 91/2021-CNJ, que em seu art. 2o dispõe:

Art. 2o Recomendar aos tribunais e magistrados no exercício da jurisdição penal que, em observância ao contexto local de disseminação do vírus, avaliem:

I – assegurar o controle judicial das prisões por meio de audiências de custódia, nos termos da decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da
Reclamação no 29.303/RJ
, em conformidade com as disposições das
Resoluções CNJ no 213/2015
e
no 357/2020
;

II – a substituição da privação de liberdade de gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência por prisão domiciliar sempre que possível, nos termos das ordens de habeas corpus concedidas pelo STF nos HCs nos.
143.641/SP
e
165.704
e na forma da
Resolução CNJ no 369/2021
;

III – a substituição da privação de liberdade de pessoas indígenas por regime domiciliar ou de semiliberdade, nos termos do
art. 56 da Lei no 6.001/1973 (Estatuto do Índio)
e da
Resolução CNJ no 287/2019
; e

IV – a realização de audiências e de outros atos processuais por videoconferência, a partir dos critérios estabelecidos na
Resolução CNJ no 329/2020
.

Parágrafo único. Recomenda-se aos tribunais que confiram prioridade às audiências de custódia no planejamento da retomada de atividades presenciais.

Entretanto, consoante já afirmado, o agravante não se enquadra na situação destacada no art. 117, II, da Lei de Execuções Penais ou nas hipóteses decorrentes das Recomendações no 62 e 91 do Conselho Nacional de Justiça, o que impede a concessão da prisão domiciliar no caso.

Embora o art. 5o da Recomendação no 62/2020-CNJ efetivamente possibilite a concessão de prisão domiciliar às pessoas presas, o dispositivo é claro em autorizá-la quando se tratar de regime semiaberto ou aberto, não incidindo, em regra, sobre os casos de regime fechado, onde se encontra o agravante.

Nunca é demais ressaltar que mesmo nas hipóteses onde o recluso faça parte dos grupos de risco em decorrência da idade e/ou de comorbidade, possibilitando a substituição, isoladamente, tais situações não a autorizam para fins de prevenção da COVID-19, o que ocorrerá somente em situações excepcionalíssimas onde haja comprovação de que o estabelecimento prisional não possui meios de oferecer tratamento adequado em caso de necessidade e o risco real em decorrência de sua inserção no sistema penitenciário seja maior do que o da sociedade onde está inserido. Neste sentido: AgRg no HC 602.863/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020.

No caso, verifico que a Penitenciária de Rondonópolis/MT tem tomado providências para evitar a contaminação dos reclusos. Conquanto tais cuidados não garantam a absoluta proteção do local, é fundamental ressaltar que não há notícias nos autos que comprovem a existência de maior perigo de contaminação em seu interior do que no ambiente
extramuros
. No ponto, também é importante mencionar que em consulta realizada no dia 09/09/2021 ao Boletim COVID-19 do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, com informações atualizadas até às 17 horas do dia 08/09/2021,
constatei que

a referida unidade penitenciária não conta com nenhum caso ativo de COVID-19
.

Ressalto: não ignoro a situação pandêmica, nem que nossas unidades penitenciárias, sem o devido cuidado e atenção das autoridades, poderão contribuir com o alastramento do vírus e agravamento do estado de calamidade em que nos encontramos. Porém, não vislumbro,
neste momento
,

situação que torne inviável o cumprimento da pena no interior da Penitenciária de Rondonópolis/MT
.

É certo que toda sociedade ainda se encontra sujeita a altos índices de transmissão da COVID-19, demandando a população carcerária especial atenção dos Poderes públicos, entretanto a vulnerabilidade inata deste grupo, como dito anteriormente, não torna automática a conversão da prisão em segregação cautelar.

Sobre questão, comprovando o posicionamento que já foi adotado por todas as Câmaras Criminais do TJMT, destaque-se: N.U 1025841-02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021; N.U 1004220-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021; N.U 0001501-67.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020.

Ainda destaco que nem mesmo no caso em que o recluso seja contaminado pela covid-19, que também não é o caso em tela, a substituição serpa automática, pois nesta hipótese a substituição dependerá de relatório da equipe de saúde e da ausência de espaço adequado no estabelecimento penal (art. 5o, IV, Recomendação no 62/2020-CNJ).

Por derradeiro, quanto ao pedido de progressão antecipada de regime prisional, o que encontraria fundamento no art. 5o, I, Recomendação no 62/2020-CNJ, não há falar-se em provimento, uma vez que o disposto no art.5o-A de seu texto veda o benefício àqueles condenados por crime hediondos, tal qual o que levou à condenação do agravante, definido como hediondo nos termos do art. 1o, I, da Lei no 8.072/1990.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo em Execução Penal interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021